Tribunal: TJMT
Processo: 0003396-45.2013.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003396-45.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 474.464.121-00 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MATÉRIAS INOVADORAS – ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – PERMITIDA A COBRANÇA NA PERIODICIDADE ANUAL – SENTENÇAREFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - Considerando que o Apelante inovou ao pedir a revisão dos juros remuneratórios, encargo da normalidade, e das despesas administrativas de tarifa de cadastro e tarifa de avaliação, a solução que se impõe é o não conhecimento do recurso nesses pontos.

2 -
A cobrança da capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente prevista nos contratos firmados a partir do ano de 2000. Não havendo sido juntada a cópia do Contrato Bancário, sua incidência deve ocorrer em periodicidade anual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0003396-45.2013.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo contratante
Luiz Carlos Pereira da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

O Juiz sentenciante consignou que, devido à ausência de cópia do Contrato de Financiamento, o caso foi julgado no estado em que se encontrava. Na sequência, julgou prejudicada a análise da capitalização, declarou válidas as cláusulas que versam sobre o uso da Tabela Price e a tarifa administrativa de Serviço de Terceiros, uma vez que foram os únicos encargos/despesas impugnados na petição inicial. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com as ressalvas da suspensão de exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

O Apelante recorreu alegando, de início, que o Juiz da causa também declarou a legalidade da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e a capitalização dos juros remuneratórios.

No que tange às despesas administrativas, sustentou que não foi observado o direito à informação e que os serviços cobrados não foram, efetivamente, prestados, tratando-se de onerosidade excessiva.

Além disso, o Apelante também

se insurgiu quanto à taxa dos juros remuneratórios sustentando que está acima da média de mercado, bem como que não há razão para a sua capitalização mensal, já que, na sua linha de raciocínio, é imprescindível a anuência expressa do devedor, nos termos do art. 6ª, inciso III, e art. 31, ambos do CDC.

Requereu a readequação dos juros remuneratórios e a exclusão da capitalização; alternativamente, pugnou para que a periodicidade da capitalização seja a anual.

No mais, prequestionou a matéria.

O Banco

apresentou contrarrazões no ID 12037485.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Registro, de proêmio, que os autos
não
estão instruídos com a cópia da operação bancária revisada. A despeito disso, o Apelante disse na petição inicial que contratou empréstimo no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mediante juros remuneratórios de 2% ao mês e 29,82% ao ano, assumindo 36 prestações de R$ 446,09 (quatrocentos e quarenta e seis reais e nove centavos).

Ao manejar a ação revisional, o Apelante abriu tópico em destaque dizendo: “
EXCELÊNCIA, O AUTOR NÃO ESTÁ PEDINDO REDUÇÃO DO VALOR DA PARCELA
– MAS REQUER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS COBRADAS – NA MESMA EQUIVALÊNCIA DA COBRANÇA
” (sem destaques no original).

Inobstante o título acima, o Apelante questionou a constitucionalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios.

Mais adiante, dedicou um capítulo para questionar “todas” as tarifas administrativas. No entanto, não especificou qual(is) despesa(s) eram abusivas e por quais motivos.

Mais adiante, em uma redação bastante confusa e truncada, o Apelante impugnou o uso da Tabela
Price
para a amortização da dívida e, como não soube apontar em quê consiste tal abusividade, pugnou, de forma genérica, pela inversão do ônus da prova e pela realização de perícia contábil.

Ao finalizar a petição inicial, requereu: a declaração de ilegalidade da
capitalização mensal, da Tabela Price e da tarifa administrativa de serviço de terceiros
.

Pediu, desde a inicial, o julgamento antecipado da lide, a fim de que os pedidos fossem acolhidos e o Apelado condenado a restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente.

Ao recorrer, o Apelante se insurgiu contra a cobrança de 02 (duas) despesas administrativas: tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem.

Além disso, em inovação e sem justa causa, o Apelante resolveu questionar a taxa dos juros remuneratórios e, mais uma vez, impugnou o cálculo da capitalização.

Conforme dito logo no cabeçalho, não fora juntada a cópia do Contrato Bancário firmado entre as partes, embora a Juíza da causa tenha concedido prazo tanto para o devedor quanto para o credor juntarem mencionado documento. E isso implica, segundo orientação do STJ, que os autos devem ser julgados no estado em que se encontrar, segundo as balizas jurisprudenciais para cada encargo impugnado.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, desde logo, adianto que o recurso não merece ser conhecido nos seguintes pontos:

A partir da leitura meticulosa da peça inaugural, está incontroverso que o Apelante
não
se insurgiu quanto à cobrança de
tarifa de cadastro
, tampouco a
tarifa de avaliação do bem
. Na verdade, a única despesa administrativa que foi objeto de impugnação se trata dos serviços de terceiros e que, pela falta do contrato bancário, o Juiz da causa considerou a sua análise prejudicada. Anoto que o Apelante não devolveu o exame da tarifa “serviços de terceiros” para o duplo grau de jurisdição.

Portanto, se a
tarifa de cadastro
e a
tarifa de avaliação do bem
não foram objeto do pedido revisional, há óbice intransponível para o seu exame nesta seara recursal por configurar inovação recursal.

O mesmo raciocínio se aplica aos
juros remuneratórios
, pois o primeiro momento em que o Apelante resolveu pleitear a sua revisão foi nesta etapa recursal, fato que também configura inovação e é causa do seu não conhecimento.

Com efeito, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa e do juiz natural, já que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Na vigência do CPC revogado, o art. 264, parágrafo único, vedava, de maneira expressa, a modificação do pedido ou da causa de pedir, máxime porque é a inicial que fixa os pontos controvertidos da lide, estabiliza o pedido e delimita o espectro decisório.

E, apesar de o atual Código de Ritos não reproduzir o mencionado dispositivo, tal vedação decorre da interpretação do inciso II do
caput
do artigo 329 do CPC atual, que permite a alteração do pedido até o saneamento do processo, desde que haja concordância do réu. “
O parágrafo único do art. 329 determina a estabilização da demanda nas mesmas condições à sua respectiva causa de pedir
”. (Bueno, Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 244).

Em face disso, considerando que o Apelante inovou ao pedir a revisão dos
juros remuneratórios
(um dos encargos da normalidade) e, também, das despesas administrativas de
tarifa de cadastro
e a
tarifa de avaliação do bem,
a solução que se impõe é o
não conhecimento do recurso nesses pontos
.

Esclarecidas tais questões, a única matéria decidida e devolvida para o duplo grau de revisão é a
capitalização
.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso representativo de controvérsia repetitiva (
REsp 973.827/RS
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti
, 2ª Seção, DJe 24/09/2012), firmou entendimento no sentido de que:

(
a
) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da
Medida Provisória nº 1.963-17/2000
(atual
MP nº 2.170-36/2001
), desde que expressamente pactuada;

(
b
) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve ser pactuada de forma expressa e clara, bastando, todavia, para essa finalidade, a previsão no contrato de juros anuais em percentual superior ao duodécuplo do índice mensal.

A partir da definição de tais teses, o
Superior Tribunal de Justiça
editou, respectivamente, os
Enunciados nº 539
e nº 541, repetindo o texto citado.

Eis o teor da Súmula 541 do STJ: "
A previsão no
contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Na espécie, conforme relatado, embora investido do ônus probatório, o Banco Apelado não apresentou o contrato, ou seja,
não comprovou
a contratação da capitalização mensal, o que significa, na esteira do entendimento do STJ, que deve ser mantida a capitalização na
periodicidade anual
.

No mesmo sentido, estão as jurisprudências abaixo transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE REFORMA PELO REQUERIDO – INDEVIDA REFORMA DO ENTENDIMENTO PELO AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SUBSTITUIÇÃO DAS TAXAS NÃO PACTUADAS – AUSÊNCIA DE CONTRATO PREVENDO TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DISPONIBILIZADA PELO BACEN NO MESMO PERÍODO E MESMA MODALIDADE DE CONTRATO -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA, O QUE NÃO OCORRE NO CASO - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP Nº 1.388.972/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
–
AUSÊNCIA DO CONTRATO QUE TAMBÉM NÃO PERMITE A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE TODAS AS TARIFAS CONTRATADAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 16ª C. Cível - 0011018-65.2018.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.05.2021). (TJ-PR - APL: 00110186520188160131 Pato Branco 0011018-65.2018.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 31/05/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A cobrança da capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente prevista nos contratos firmados a partir do ano de 2000. Não havendo prova da previsão contratual, sua incidência deve ocorrer em periodicidade anual.

II. Ainda, diante da ausência de prova da previsão da comissão de permanência, resta vedada a cobrança desse encargo
. (TJ-MS - AC: 08284963220198120001 MS 0828496-32.2019.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2021) (sem destaques no original).

Logo, a sentença merece parcial reparo, apenas para admitir a analise da capitalização no caso de ausência de juntada do contrato, desde que a periodicidade seja a anual.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
de parte do recurso, e na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para permitir o cálculo da capitalização anual. Mantidos os demais pontos da sentença.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais face o não cabimento nos casos em que há parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022